Tribunal: TJMT
Processo: 0013335-39.2015.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013335-39.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), VALDIR JUNIOR CUSTODIO - CPF: 865.666.799-87 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento de prescrição intercorrente, com base no art. 487, II, do CPC/2015 e no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, sem prévia intimação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida sem que haja prévia intimação da Fazenda Pública, considerando a ausência de localização de bens penhoráveis
e citação do executado, além d
o disposto no Provimento nº 37/2021-CGJ,
que alterou a redação do art. 1º do Provimento n. 13/2013-CGJ,

o qual
determina o arquivamento provisório após a ciência da Fazenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
extinção do processo de execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, sem a intimação prévia da Fazenda Pública, fere o Provimento n. 13/2013-CGJ, que estabelece a necessidade de ciência da Fazenda quanto à inexistência de bens penhoráveis, bem como o disposto no § 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

4.
Considerando que o processo foi arquivado sem a citação do executado
ou qualquer outro andamento
, em vista das alterações promovidas no
art. 1º do Provimento n. 13/2013-CGJ
pelo
Provimento nº 37/2021-CGJ
a contagem do lapso prescricional tem o seu termo inicial a partir da intimação da Fazenda Pública
sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis
, bem como
, se for o caso,
para que se manifeste sobre o Tema n. 1.184/STF
.

5. A
demora no andamento do processo não pode ser atribuída à Fazenda Pública quando é causada por motivos inerentes ao Judiciário, conforme a Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido, sentença reformada.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente em execução fiscal
,

arquivada com fundamento no Provimento nº 13/2013-CGJ,
exige a prévia intima
ção da Fazenda Pública
, como
previsto

no

§ 4º do art. 40 da Lei n. 6.830/1980
.
A contagem do prazo prescricional
, nesses casos,
inicia-se com a ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou bens penhoráveis.
A
Demora imputável ao Judiciário não pode ser atribuída à Fazenda, conforme a Súmula 106 do STJ.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJ-MT, N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo
Vara Especializada da Fazenda Pública
de Sinop/MT, que extinguiu o processo de execução fiscal ajuizado contra VALDIR JUNIOR CUSTODIO. A sentença decretou a prescrição intercorrente do débito tributário, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e no artigo 40, §4º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença
a quo
não observou corretamente o prazo da prescrição intercorrente, conforme a interpretação da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a suspensão do processo por um ano quando não são localizados bens penhoráveis, seguida de contagem do prazo de prescrição quinquenal.

Argumenta que não houve inércia atribuível à Fazenda Pública, sendo a paralisação do processo motivada por fatores inerentes à estrutura do Judiciário.

Afirma que a extinção do processo sem que tenha ocorrido a devida intimação da Fazenda Pública
,
configura erro processual, uma vez que o procedimento de suspensão e arquivamento provisório não foi corretamente aplicado, conforme exige o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Alega, ainda, que a prescrição não pode ser reconhecida quando o atraso no andamento do processo é causado por motivos alheios à atuação da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, que veda a penalização do credor por demora atribuída ao Judiciário.

Diante disso, o apelante pleiteia a reforma da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

Sem contrarrazões, uma vez que o executado não foi citado
.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação
é regular, tempestivo e cabível, estando dispen
sado do recolhimento de preparo
,
por se tratar de recurso interposto
pela Fazenda Pública
.

A controvérsia gira em torno do reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal paralisada por mais de seis anos, sem citação da parte executada, em razão da aplicação do Provimento n.º 13/2013-CGJ, qu
e prevê o arquivamento, sem baixa, de execuções fiscais inferiores a 15 UPF-MT.

Em breve resumo, a
parte
apelante sustenta a
inocorrência da prescriç
ão
e imputa ao Poder
Judiciário a culpa
pela demora na tramitação do feito
.

De início, destaco que
o
do Provimento n.º 13/2013-CGJ
prevê
o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT
.

No entanto, e
m 18 de agosto de 2021, foi editado o Provimento n.º 37/2021-CGJ, que alterou a redação do art. 1.º do Provimento n.º 13/2013-CGJ, passando a prever o
seguinte
:

“Art. 1.º Determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT,
após
observada a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
”

Com essa alteração, o arquivamento provisório só pode ser determinado após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis
.

Dada
a
alteração realizada no
referido
provimento, entendo que
,
antes de proceder à extinção do executivo fiscal, é necessária prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar
nos autos
, até porque, no presente caso, o processo não teve qualquer andamento visando a citação do executado ou
à
satisfação do crédito.

Ademais, essa interpretação vai ao encontro
do previsto no §4º, do art. 40, da Lei n. 6.830/1980, bem como da
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em seu Tema n. 1.184.

O
dispositivo legal da Lei n. 6.830/1980, acima citado, tem a seguinte redação:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de
2004)

(destaquei)

O
Tema 1184 do STF define que, nas execuções fiscais de b
aixo valor, a extinção pode se dar
pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que sejam observadas providências prévias, tais como:

Tentativa de conciliação ou solução administrativa;

Protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, devendo ser comprovada a inadequação da medida.

O Tema ainda prevê que o trâmite da execução fiscal não
impede
os entes federados de requererem a suspensão do processo para a adoção dessas providências, cabendo a comunicação ao juiz quan
to ao prazo para sua realização:

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

Desse modo, reforço que
, antes de extinguir a execução fiscal, o magistrado deveria ter oportunizado à Fazenda Pública a
adoção

das
medidas previstas no Tema 1184 do STF, como a tentativa de conciliação, a solução administrativa ou o protesto do título. Além disso,
deveria ter intimado a Fazenda para que se manifestasse
previamente
acerca
da prescrição intercorrente
.

Logo, o termo inicial de contagem do lapso prescricional para esta execução deveria ocorrer com a intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, em atenção ao disposto na redação atualizada do art. 1º do
Provimento n.º 13/2013-CGJ
, bem como ao que dispõe o Tema 1184/STF.

Diante de tais constatações, não se pode penalizar a apelante pela demora na tramitação do feito, já que não deu causa para esse resultado
(Súmula 106/STJ)
. Fica evidente
que ausência de tramitação do feito decorre de culpa do Poder Judiciário
e
de interpretação equivocada do
art. 1º do Provimento n.º 13/2013-CGJ
.

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – PROVIMENTO 13/2013 -CGJ/MT - DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER
JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE
DA SÚMULA 106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

2. Se o valor da causa for superior a 15 UPF-MT, não há se falar em arquivamento dos autos conforme dispõe o Provimento 13/2013 da CGJ-MT.

3. “Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de
5
(cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.”
(N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020)

4. Recurso provido, sentença reformada.

(N.U 0007518-38.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021,
Publicado
no DJE 10/08/2021)

(destaquei
)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DEMORA NO IMPULSIONAMENTO. FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município, anulando sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o marco inicial da contagem do prazo e a eventual demora no
impulsionamento
do feito por falha do mecanismo judiciário.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.340.553/RS (Tema 566), fixou teses sobre a forma de contagem do prazo da prescrição intercorrente, estabelecendo marcos temporais automatizados e independentes de decisão judicial ou petição das partes.

4. No caso concreto, a citação do executado ocorreu em 15/12/2022, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, que se encerraria em 15/12/2023. O prazo quinquenal da prescrição intercorrente, portanto, só se completaria em 15/12/2028, não sendo possível seu reconhecimento na sentença prolatada em 02/02/2024.

5. A paralisação do feito decorreu de fatores alheios à conduta da Fazenda Municipal, mas sim de mecanismos próprios da Justiça, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não ocorre
a
prescrição intercorrente na execução fiscal quando o prazo prescricional não se completou, considerando-se como marco inicial a data da efetiva citação do executado, e quando a demora no
impulsionamento
do feito decorre de falha do mecanismo judiciário, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Tema 566; Súmula 106/STJ; TJ-MT, N.U 0016508-08.2006.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 13/12/2022.

(N.U 0027108-30.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024
)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e determinar o regular pro
cessamento do executivo fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024